Tribunal: STF
Processo: MS 21861
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. 2. Ato da Câmara dos
Deputados. Constituição, art. 55, inciso II. Perda de mandato de
Deputado Federal, por procedimento declarado incompatível com o
decoro parlamentar. 3. Alegação de inobservância dos princípios de
respeito ao contraditório, devido processo legal e amplo direito de
defesa. 4. Medida liminar indeferida. Parecer da P.G.R. pela
denegação do writ. 5. Inviável qualquer controle sobre o julgamento
do mérito da acusação feita ao impetrante, por procedimento
incompatível com o decoro parlamentar. 6. Hipótese em que se cumpriu
o rito do art. 240, § 3º e incisos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, havendo o impetrante acompanhado o feito e nele se
defendido, de forma ampla. 7. Mandado de segurança denegado.